Tribunal: TJSP
Processo: 1050435-98.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – ISS sobre serviços de construção civil – Sentença de concessão da segurança, para desvincular a expedição do certificado de conclusão de obra ("habite-se") do prévio recolhimento do ISS incidente sobre o serviço de construção civil – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento - Vedação à utilização de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – ISS sobre serviços de construção civil – Sentença de concessão da segurança, para desvincular a expedição do certificado de conclusão de obra ("habite-se") do prévio recolhimento do ISS incidente sobre o serviço de construção civil – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento - Vedação à utilização de meio indireto de coerção para fins de pagamento de tributo – Aplicação das Súmulas nos 70, 323 e 547 do E. Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.